Tribunal: STF
Processo: RE 85772
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-02-15
Data de publicação: 1977-02-15

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL FOREIRO PELO SENHORIO DIRETO.
NÃO PEDIDA NA INICIAL A DEDUÇÃO DO VALOR DO DOMÍNIO DIRETO, NÃO HÁ
COMO ATENDER ESSA PRETENSAO QUANDO A AVALIAÇÃO FEITA NÃO EXCLUI A
HIPÓTESE DE SER O VALOR EXCLUSIVAMENTE CORRESPONDENTE AO DOMÍNIO
UTIL.
PRECEDENTE RE 82492-RJ - 2 TURMA.
RE NÃO CONHECIDO. SÚMULA 291.